Tribunal: TJPA
Processo: 0801152-84.2018.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801152-84.2018.8.14.0024

APELANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE ITAIUBA, MUNICIPIO DE ITAITUBA

APELADO: SILVIO DE PAIVA MACEDO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO VITALÍCIA PARA EX-
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA. BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 850/82 REVOGADO PELA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 001/90 E NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1.

O
benefício de subsídio mensal e vitalício
instituído pela Lei Municipal n° 850/82 se encontra revogado desde a entrada em vigor da Lei Orgânica Municipal, n° 001, em 04.04.1990, bem como não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988.

2.

Conforme entendimento da Suprema Corte, o referido
benefício para ex-gestores, é pago sem qualquer justificativa constitucionalmente legítima, representando inequívoca violação aos princípios da igualdade, republicano e democrático, consoante firme jurisprudência desta Corte. Precedentes: ADI-MC 4.552, Rel. Min. Carmen Lúcia; ADI 3.853, Rel. Min. Carmen Lúcia; SS 3.242, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 252.352, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa. A continuidade do pagamento inconstitucional desse subsídio mensal e vitalício a ex-detentor de cargo eletivo traduz-se também em grave lesão à economia pública, já que não há qualquer contraprestação de serviço público por parte do beneficiado.

3.

Apelação conhecida e provida, para reformar a sentença, afastando o alegado direito líquido e certo do ex gestor/ impetrante à pensão mensal e vitalícia decorrente do cargo que ocupou.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0801152-84.2018.8.14.0024.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAITUBA,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0801152-84.2018.814.0024
impetrada por
SILVIO PAIVA MACEDO.

Consta dos autos que, o impetrante exerceu o cargo de Prefeito Municipal de Itaituba, e em razão da Lei Municipal nº 850/1982, percebia subsídio equivalente a 1/3 do que percebe o titular, benefício criado pela supracitada lei.

Ocorre que, com a edição do Decreto Municipal n.º 043/2018, que dispõe sobre a não execução da Lei Municipal nº 850/82, por ser considerada inconstitucional ou não recepcionada pela Constituição de 1988, o Ex Gestor, teve cessado seus subsídios/benefícios mensais.

Desta feita, impetrou ação mandamental visando sustar o ato que suprimiu o recebimento de pensão mensal.

Após a instrução do feito, o magistrado
a quo
concedeu a segurança pretendida.

Face a sentença, o Município de Itaituba interpôs a presente Apelação Cível, argumentando que a Lei Municipal, que determinou a inclusão dos subsídios e benefícios aos Ex-Prefeitos, já foi revogada em 04 de abril de 1990, pela Lei Orgânica Municipal (Lei nº 0001/90). Com a edição da LOM, nenhum ex-prefeito municipal passou a receber tal subsídio, após o término do mandato.

Relata que no Estado do Pará, a Lei nº 5.007/81, criou esse benefício para todos os Municípios paraenses, entretanto, a lei foi julgada inconstitucional pelo Supremo, em 1985.

Afirma que o Supremo Tribunal Federal já tem decidido há muito tempo que não existe direito adquirido, em relação às pensões de graça, a exemplo, no julgamento do Recurso Extraordinário 99.811/MG.

Tece farta argumentação quanto a inconstitucionalidade/ não recepção da matéria à Constituição Federal de 1988.

Apresentadas contrarrazões, o impetrante/recorrido refutou o alegado, pugnando a manutenção da sentença.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão de piso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia em verificar se correta a sentença que julgou procedente o
mandamus,
sustando,
inter partes
, os efeitos do Decreto nº 043/18 e restabelecendo a vigência da Lei Municipal n. 850/82, enquanto não revogada ou submetida a definitivo controle de constitucionalidade.

A Constituição Federal de 1967/1969 previa um subsídio mensal e vitalício ao ex-Presidente da República com valor igual ao vencimento do cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal e, em razão dessas disposições, foram criadas diversas legislações Estaduais e Municipais garantindo pagamento de pensão mensal e vitalícia aos ex-prefeitos e ex governadores, vez que não haveria vedação expressa na Constituição em comento.

Contudo, com o advento da Constituição da República
de 1988, a referida norma não foi recepcionada.

O Supremo Tribunal tem afirmado que a instituição de prestação pecuniária mensal e vitalícia a ex-chefes do Poder Executivo, bem como a seus cônjuges, designada sob variadas denominações e paga sem a previsão de qualquer contraprestação para sua concessão, configura benesse que não se compatibiliza com a
Constituição Federal de 1988
(notadamente, com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, consectário daquele), por desvelar tratamento diferenciado e privilegiado, sem fundamento jurídico razoável, com ônus aos cofres públicos, em favor de quem não exerce função pública ou presta qualquer serviço à administração.

Assim, a continuidade do pagamento inconstitucional desse subsídio mensal e vitalício a ex-detentor de cargo eletivo traduz-se em grave lesão à economia pública, já que não há qualquer contraprestação de serviço público por parte do beneficiado.

Nestes termos cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENSÃO VITALÍCIA PARA EX-GOVERNADORES DO ESTADO DE SERGIPE (ART. 263 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). DESEQUIPARAÇÃO SEM FUNDAMENTO CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE, REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O benefício instituído pela norma impugnada – subsídio mensal e vitalício para ex-governadores, igual aos vencimentos do cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça – é pago sem qualquer justificativa constitucionalmente legítima, representando inequívoca violação aos princípios da igualdade, republicano e democrático, consoante firme jurisprudência desta Corte. Precedentes: ADI-MC 4.552, Rel. Min. Cármen Lúcia; ADI 3.853, Rel. Min. Cármen Lúcia; SS 3.242, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 252.352, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; ADI 1.461, Rel. Min. Maurício Corrêa. 2. A continuidade do pagamento inconstitucional desse subsídio mensal e vitalício a ex-detentor de cargo eletivo traduz-se também em grave lesão à economia pública, já que não há qualquer contraprestação de serviço público por parte do beneficiado. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente.

(STF - ADI: 4544 SE 9353273-84.2011.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/06/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/09/2018)

E ainda, precedentes, tais como: ADI-MC 4.552, Rel.
Min
. Carmen Lúcia;
ADI 3.853
, Rel.
Min
. Carmen Lúcia;
SS 3.242
, Rel.
Min
. Ellen Gracie;
RE 252.352
, Rel.
Min
. Sepúlveda Pertence;
ADI 1.461
, Rel.
Min
. Maurício Corrêa.

Não obstante, o
Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que descabe alegar direito adquirido a regime jurídico, logo, o impetrante não possui direito à continuidade do pagamento de pensão vitalícia pela condição de ex-prefeito.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do C. STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RE N. 606.199-RG, TEMA 439. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF - RE: 1351665 SP 1022536-04.2015.8.26.0053, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 24/02/2022)

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar. Adicional de inatividade. Supressão. MP nº 2.131/2000.
Direito adquirido a regime jurídico.
Impossibilidade. Princípio da irredutibilidade de vencimentos. Violação. Não ocorrência. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, devendo ser preservado o valor nominal da remuneração, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimento. 2. A supressão do adicional de inatividade pela MP nº 2.131/2000 não afronta o princípio do direito adquirido, uma vez que não houve decesso na remuneração dos agravantes, conforme consignou o Tribunal de origem. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AI: 632933 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/02/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 14-03-2012 PUBLIC 15-03-2012)”

Ademais, deve ser ressaltado que, nos termos do artigo 28 da Lei n° 9.868/1999 (que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal), a decisão definitiva de mérito proferida pelo C. STF em ação direta de inconstitucionalidade de lei possui eficácia geral e efeito vinculante, devendo ser seguida, obrigatoriamente, pelos demais órgãos do Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, “
in verbis
”:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão,
o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão
.

Parágrafo único.
A declaração de constitucionalidade
ou
de inconstitucionalidade
,
inclusive a interpretação conforme a Constituição
e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário
e
à Administração Pública federal, estadual e municipal”
. (grifei)

Nesse contexto, não merece prosperar a tese sustentada pelo impetrante de extrapolação dos limites do Decreto do atual prefeito, como alegado, vez que este apenas formalizou decisão de mérito definitiva da Suprema Corte na ADI n° 4552 de suspensão do pagamento do subsídio, em razão da declaração inconstitucionalidade da norma (art. 305 da CE).

Cabe mencionar ainda que, a
Lei Orgânica Municipal (Lei nº 0001/90), que em seu art. 120, claramente revogou o disposto na Lei Municipal nº 850/82, senão vejamos:

“Art. 120 Ficam revogadas, a partir da promulgação desta Lei Orgânica, as leis de isenções fiscais de pessoas jurídicas de direito privado, as leis de aposentadoria dos ex-prefeitos municipais e as leis que autorizam a venda de terras do Município.”

Desta feita, certo que o
benefício instituído pela Lei Municipal n° 850/82 foi revogado com a entrada em vigor da Lei Orgânica Municipal, n° 001, em 04.04.1990, bem como não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, assim como, não há que se falar em direito adquirido a percepção do subsídio mensal e vitalício de ex-prefeito municipal, merece reforma a sentença hostilizada.

Ante o exposto
, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença
a quo,
nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023